Tribunal: TJPA
Processo: 0835870-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835870-81.2020.8.14.0301

APELANTE: NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA

APELADO: EDILVA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0835870-81.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179.

APELADO: EDILVA RODRIGUES DOS SANTOS.

ADVOGADO: ARTUR DA SILVA RIBEIRO – OAB/PA 26.150.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RISCO CONCRETO À SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO CONSUMO OU DANO MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGULARIDADE. ART. 133, XI, DO RITJPA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SUSPENSÃO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUANTIA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o estabelecimento requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da venda de produto alimentício com prazo de validade vencido. A decisão foi mantida monocraticamente pelo relator. O réu interpôs agravo interno sustentando: (i) ausência de comprovação de abalo à esfera moral e de nexo causal, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório; (ii) impossibilidade de julgamento monocrático da apelação por ausência das hipóteses do art. 932 do CPC, alegando inconstitucionalidade do art. 133, XI, do RITJPA; e (iii) suspensão do processo em razão do deferimento de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a aquisição de produto alimentício com prazo de validade vencido configura dano moral indenizável, mesmo sem comprovação de efetivo consumo ou dano material; (ii) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (iii) saber se é cabível o julgamento monocrático da apelação com base no art. 133, XI, do RITJPA, quando a decisão está amparada em jurisprudência dominante; e (iv) saber se é possível a suspensão do processo por recuperação judicial quando se trata de quantia ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A parte autora logrou êxito em demonstrar a dinâmica do evento, apresentando nota fiscal com data posterior àquela em que o produto adquirido venceu, o que é prova suficiente da aquisição de produto impróprio para consumo.

4. O risco à saúde e à segurança alimentar decorrente da aquisição de produto vencido não exige comprovação de efetivo consumo ou de dano material concreto, sendo suficiente a exposição do consumidor ao risco para configurar dano moral indenizável.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples aquisição de alimento vencido e impróprio para consumo é suficiente para a condenação por danos morais, ante a exposição do consumidor a risco concreto de lesão.

6. Rever as conclusões quanto à suficiência da prova do nexo de causalidade exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está harmonizado com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando quantia exorbitante, mas condizente com o dano sofrido pelo consumidor.

8. Os poderes do relator não estão restritos apenas ao rol do art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade de "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

9. O art. 133, incisos XI e XII, do RITJPA, autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver apoiada em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional e garantir estabilidade dos provimentos judiciais.

10. O entendimento está em consonância com o art. 34, XVIII, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o ministro a julgar monocraticamente recursos de acordo com jurisprudência dominante.

11. A interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, tornando inócua a discussão sobre eventual irregularidade do julgamento monocrático, pois o julgamento colegiado sana qualquer vício anterior.

12. A suspensão do curso de ações e execuções individuais em razão de recuperação judicial não alcança demandas que versem sobre quantia ilíquida, que dependem de prévia apuração para definição do valor do crédito, nos termos dos arts. 6º, §1º, e 49 da Lei nº 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A simples aquisição de alimento com prazo de validade vencido e impróprio para consumo configura dano moral indenizável, dispensando a comprovação de efetivo consumo ou dano material, ante a exposição do consumidor a risco concreto à saúde e à segurança alimentar. 2. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais pela aquisição de produto vencido está em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. É regular o julgamento monocrático de apelação com fundamento no art. 133, XI, do RITJPA, quando a decisão está amparada em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, em consonância com o art. 932, VII, do CPC. 4. O julgamento colegiado do agravo interno sana eventual irregularidade do julgamento monocrático anterior. 5. A suspensão por recuperação judicial não alcança demandas sobre quantia ilíquida que dependem de prévia apuração do valor do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, VII, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §1º, e 49; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.222.577/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.851.806/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.11.2020, DJe 27.11.2020. STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017.

Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0835870-81.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179.

APELADO:
EDILVA RODRIGUES DOS SANTOS.

ADVOGADO:
ARTUR DA SILVA RIBEIRO – OAB/PA 26.150.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 24291275 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, ante a ausência de comprovação de abalo a esfera moral, afastando a condenação ao pagamento de Danos Morais. Subsidiariamente, em não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja o valor da condenação minorado, eis que não comprovado o dano moral tampouco o nexo causal.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pela improcedência do agravo interno, para ser mantida a decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RISCO CONCRETO À SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO CONSUMO OU DANO MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGULARIDADE. ART. 133, XI, DO RITJPA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SUSPENSÃO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUANTIA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o estabelecimento requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da venda de produto alimentício com prazo de validade vencido. A decisão foi mantida monocraticamente pelo relator. O réu interpôs agravo interno sustentando: (i) ausência de comprovação de abalo à esfera moral e de nexo causal, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório; (ii) impossibilidade de julgamento monocrático da apelação por ausência das hipóteses do art. 932 do CPC, alegando inconstitucionalidade do art. 133, XI, do RITJPA; e (iii) suspensão do processo em razão do deferimento de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a aquisição de produto alimentício com prazo de validade vencido configura dano moral indenizável, mesmo sem comprovação de efetivo consumo ou dano material; (ii) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (iii) saber se é cabível o julgamento monocrático da apelação com base no art. 133, XI, do RITJPA, quando a decisão está amparada em jurisprudência dominante; e (iv) saber se é possível a suspensão do processo por recuperação judicial quando se trata de quantia ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A parte autora logrou êxito em demonstrar a dinâmica do evento, apresentando nota fiscal com data posterior àquela em que o produto adquirido venceu, o que é prova suficiente da aquisição de produto impróprio para consumo.

4. O risco à saúde e à segurança alimentar decorrente da aquisição de produto vencido não exige comprovação de efetivo consumo ou de dano material concreto, sendo suficiente a exposição do consumidor ao risco para configurar dano moral indenizável.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples aquisição de alimento vencido e impróprio para consumo é suficiente para a condenação por danos morais, ante a exposição do consumidor a risco concreto de lesão.

6. Rever as conclusões quanto à suficiência da prova do nexo de causalidade exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está harmonizado com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando quantia exorbitante, mas condizente com o dano sofrido pelo consumidor.

8. Os poderes do relator não estão restritos apenas ao rol do art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade de "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

9. O art. 133, incisos XI e XII, do RITJPA, autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver apoiada em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional e garantir estabilidade dos provimentos judiciais.

10. O entendimento está em consonância com o art. 34, XVIII, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o ministro a julgar monocraticamente recursos de acordo com jurisprudência dominante.

11. A interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, tornando inócua a discussão sobre eventual irregularidade do julgamento monocrático, pois o julgamento colegiado sana qualquer vício anterior.

12. A suspensão do curso de ações e execuções individuais em razão de recuperação judicial não alcança demandas que versem sobre quantia ilíquida, que dependem de prévia apuração para definição do valor do crédito, nos termos dos arts. 6º, §1º, e 49 da Lei nº 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente
.

Tese de julgamento
: "1. A simples aquisição de alimento com prazo de validade vencido e impróprio para consumo configura dano moral indenizável, dispensando a comprovação de efetivo consumo ou dano material, ante a exposição do consumidor a risco concreto à saúde e à segurança alimentar. 2. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais pela aquisição de produto vencido está em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. É regular o julgamento monocrático de apelação com fundamento no art. 133, XI, do RITJPA, quando a decisão está amparada em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, em consonância com o art. 932, VII, do CPC. 4. O julgamento colegiado do agravo interno sana eventual irregularidade do julgamento monocrático anterior. 5. A suspensão por recuperação judicial não alcança demandas sobre quantia ilíquida que dependem de prévia apuração do valor do crédito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, VII, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §1º, e 49; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.222.577/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.851.806/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.11.2020, DJe 27.11.2020. STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017.

Súmula 7/STJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
24291275 pag. 1/
4.

Aduz a agravante em síntese, que a ausência de comprovação de abalo a esfera moral, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de Danos Morais. Subsidiariamente, em não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja o valor da condenação minorado, eis que não comprovado o dano moral tampouco o nexo causal.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

No caso em questão, a parte autora logrou êxito em demonstrar a dinâmica do evento, sendo importante salientar que o risco à saúde e à segurança alimentar devem sempre prevalecer e não exigem efetivo e concreto dano, o que se revela suficiente à pretensão de procedência da indenização.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação do estabelecimento requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando os autos o recorrente requer que a reforma da sentença consequentemente a improcedência da ação, sustenta ser totalmente injusta a condenação por supostos danos aos quais jamais deu causa, pois não houve comprovação de resultado negativo e nem nexo causal.

Subsidiariamente, requer seja o valor da condenação minorado, eis que não comprovado o dano moral tampouco o nexo causal.

Nesse ponto, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a dinâmica do evento, sendo importante salientar que o risco à saúde e à segurança alimentar devem sempre prevalecer e não exigem efetivo e concreto dano, o que se revela suficiente à pretensão de procedência da indenização.

No caso em questão entendo que não haveria outra maneira para demonstrar a compra de um produto com prazo de validade vencido que não fosse aquela utilizada pela parte autora, apresentação de nota fiscal com data posterior àquela em que o produto adquirido venceu.

Desta forma, rever tais conclusões, quanto à suficiência da prova do nexo de causalidade entre a aquisição do produto e o mal-estar sofrido pelos apelados, exigiria inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Acerca dos danos morais, em que pese não haver nos autos a prova do efetivo consumo, consigno que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme do sentido de que a simples aquisição de alimento vencido e impróprio para o consumo já é suficiente para condenação por danos morais, ante a exposição do consumidor a risco concreto de lesão.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO VENCIDO E IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. REVISÃO QUANTUM COMPENSATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de compensação por danos morais.

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação do nexo de causalidade, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a revisão do valor da compensação por danos morais, em recurso especial, somente quando exorbitante ou ínfimo, hipótese em que se admite a flexibilização do óbice da Súmula 7/STJ, ante os postulados maiores da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Essa, contudo, não é a hipótese dos autos, em que o quantum compensatório foi arbitrado em R$ 5.000,00 para cada autor, em razão da aquisição de alimento vencido e impróprio para consumo.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.222.577/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

No que toca ao valor da indenização, percebo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra devidamente harmônico com os critérios de razoabilidade, não representando valor exorbitante, mas sim condizente com o dano sofrido pelo apelado.

Quanto ao pedido de suspensão do processo, ante o deferimento da recuperação judicial do recorrente, não merece prosperar;

Nesse sentido, destaco entendimento do C. STJ;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. QUANTIA ILÍQUIDA. CONTINUIDADE DA APURAÇÃO ATÉ A ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º, § 1º, E 49 DA LEI Nº 11.101/2005. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal dirimiu, de forma motivada e fundamentada, as questões devolvidas em grau de apelação, pondo fim à controvérsia posta nos autos.

3. A suspensão do curso de ações e execuções individuais não alcança as demandas que versarem sobre quantia ilíquida, aquelas que dependem de prévia apuração para se definir o valor do crédito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.851.806/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

(...)”.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026